Tribunal: TJDFT
Processo: 0704861-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FALIMENTAR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES. PRAZO PEREMPTÓRIO. INTEMPESTIVIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. LITIGIOSIDADE NO PROCESSO. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. HONORÁRIOS FIXADOS.
1. Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça – STJ, o prazo de 10 dias para impugnação ao crédito, previsto no art. 8o, caput, da Lei 11.101/2005, é peremptório.
2. Certo é que os §§ 7o e 8o do art. 10 da Lei 11.101/2005 preveem a existência de impugnações retardatárias. Todavia, interpretação sistemática da Lei de Falências permite concluir que as impugnações retardatárias previstas nos referidos dispositivos são somente aquelas apresentadas por credores que não estavam incluídos nas relações constantes dos autos, ou seja, credores que apresentaram, de forma tardia, habilitação de seu crédito e também impugnação ao crédito alheio.
3. O tratamento diferenciado se justifica pelo fato de que os credores que já constam da lista são intimados pessoalmente para apresentar suas divergências. Quando não o fazem, há preclusão.
4. A ausência de certeza sobre o momento em que o credor tomou conhecimento da decretação de falência e da supressão de seu crédito na relação elaborada pelo administrador judicial autoriza que o prazo em seu favor seja maior do que aquele concedido ao credor que, por já constar da lista, foi comunicado previamente.
5. Assim, a impugnação com relação ao próprio crédito – hipótese dos autos – só é admissível se o credor apresentou sua divergência tempestivamente.
6. No caso, a segunda relação de credores foi publicada em 29/04/2022 (sexta-feira). A contagem do prazo, portanto, iniciou-se no dia 02/05/2022 (segunda-feira) e terminou em 11/05/2022 (quarta-feira), uma vez que os prazos previstos na Lei 11.101/2005 são contados em dias corridos (art. 189, § 1o, I e REsp 1830738). Logo, a impugnação apresentada no dia 22/06/2022 é manifestamente intempestiva e, portanto, deve ser extinta sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 8o da Lei 11.101/2005 e no art. 485, IV e VI, do CPC.
7. A condenação em ônus sucumbenciais na impugnação à relação de credores é devida quando verificada litigiosidade no processo. Precedentes do STJ.
8. Recurso conhecido e provido. Honorários fixados.